Tribunal: TJSP
Processo: 1010151-29.2015.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo interno. Decisão unipessoal do relator que indeferiu gratuidade de justiça. Prova dos autos, globalmente considerada, que não evidencia a impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais. Alegado esquecimento na apresentação de extratos bancários solicitados, de seu turno, que não deve beneficiar o litigante. Pronunciamento singular mantido. Recurso não provido.